Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BENS. ÔNUS DA PROVA. PARCELA INCONTROVERSA DO PATRIMÔNIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Na forma da legislação civil, os bens e direitos adquiridos pelo casal durante o período da união estável devem ser partilhados, respeitando-se a devida proporção.
2. Ao contrário do alegado, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A mera assertiva da existência de patrimônio comum ao casal, não corroborado por prova documental, pode resultar na improcedência do pedido.
3. Não obstante, há que se reconhecer que, de acordo com a manifestação apresentada pelo réu, parte do patrimônio elencado tornou-se incontroversa. Ainda que o réu tenha informado que este último bem tenha sofrido acidente e esteja sem condições de uso, é cabível a partilha do valor que este possuir no mercado, podendo sobrar quantia remanescente após o conserto e pagamento das respectivas dívidas. Logo, não há razões para não proceder à partilha daquilo que tido como incontroverso nos autos do processo.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.